Tribunal: TJDFT
Processo: 0709877-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0709877-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CELESTE AIDA PEREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A credora possui advogado constituído nos autos. Logo, a documentação necessária para o recebimento do valor da preferência constitucional deve ser enviada diretamente pela credora à agência bancária, conforme esclarecido na decisão de ID 19894183. A pretendida retenção do valor relativo aos honorários advocatícios contratuais enseja a apresentação dos documentos e dos dados bancários do titular dessa verba para possibilitar a transferência, nos termos indicados na referida decisão. Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto